Tribunal: TJES
Processo: 0026960-20.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026960-20.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – DANOS MATERIAIS – REPARAÇÃO – OSCILAÇÃO
NA REDE ELÉTRICA –APLICAÇÃO DO
CDC – SUB-ROGAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –– FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO –
RECURSO PROVIDO.

1.
A relação jurídica primária estabelecida entre os segurados (consumidores finais) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelos consumidores, a seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

2.
A concessionária de energia não provou qualquer fato que infirmasse a presumida idoneidade e capacidade técnica (
expertise
) da sociedade empresária que realizou as perícias contratadas pela seguradora, razão pela qual a argumentação de unilateralidade da produção dos laudos não tem, no caso dos autos, o condão de afastar a sua força probante.

3
.
“
A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024 ; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

4.
Os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil. Destarte, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026960-20.2018.8.08.0048

APELANTE
:
SUL AM
É
RICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELAD
A:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUL AM
É
RICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

em face da r. sentença de fls. 186/189 que, nos autos da
ação
regressiva de ressarcimento de danos
por ela ajuizada contra
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 193/204), a apelante aduz que (i) a requerida não juntou os relatórios em conformidade com o Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional editado pela ANEEL; (ii) os laudos técnicos e regulação de sinistros acostados a inicial feitos a época do sinistro atestaram a ocorrência de distúrbios elétricos decorrentes da rede externa de responsabilidade da Apelada, tais como, oscilação de energia, picos de tensão, sobre tensão, subtenso, descargas elétricas e sobrecarga, como motivo determinante para a queima dos equipamentos; e (iii) o ônus probatório deve ser invertido.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso às fls. 209/219.

Para que seja possível uma melhor compreensão da causa, antes de analisar o mérito das razões recursais apresentadas pela apelante, faço um breve resumo dos elementos fático-processuais havidos nos presentes autos.

Em sua petição inicial, a sociedade empresária
SUL AM
É
RICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
aduz ter firmado contratos de seguro com o Condomínio Residencial Reserva Verde, por meio do qual se obrigou a garantir os riscos aos quais os imóveis estivessem expostos durante o período de vigência da apólice.

Sustenta que no dia 05/02/2018 houve a comunicação de sinistro referente aos bens eletrodomésticos que encontravam-se no imóvel em razão de distúrbios elétricos. O valor pago pela seguradora ao segurado já descontado o valor de franquia, equivale a R$ 15.698,58 (quinze mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos).

A fim de averiguar a causa do sinistro, a recorrente contratou empresas especializadas a fim de elaborar laudos técnicos de acordo com os padrões estabelecidos pela norma específica, oportunidade em que constatou que os danos suportados pelos segurados tiveram como causa a falha na prestação do serviço por parte da apelante.

Pois bem.

Embora tal questão não tenha sido objeto de impugnação recursal, é evidente que a causa dos autos está submetida ao regramento conferido pelo microssistema de proteção ao consumidor (CDC).

Como bem pontuou a sentença recorrida, a relação jurídica primária estabelecida entre os segurados (consumidores finais) e a concessionária de energia elétrica (fornecedora) é típica relação de consumo.

Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelos consumidores, a seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil),
1
munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Cabe ressaltar o que dispõe o enunciado da súmula nº 188, do Eg. Supremo Tribunal Federal: “o
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Este Eg. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em caso similar ao dos autos, não se destoando da conclusão a que chegou o juízo
a quo:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE QUEDAS E PICOS DE ENERGIA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURADORA. SUROGAÇÃO DE DIREITOS. APLICAÇÃO DO CDC
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.

1 -
Ao ter promovido o pagamento da indenização securitária à cliente da concessionária - ré, a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pelo consumidor lesado. Inteligência do artigo 786, do CC.

2 - Estando, portanto, a seguradora sub-rogada nos direitos do segurado (consumidor), correta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso tela. Precedentes.
[...]

(
TJES; Apl 0001878-64.2015.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 11/03/2019; DJES 20/03/2019
).

Ademais, este Eg. Tribunal perfilha o entendimento de ser objetivamente responsável a concessionária de energia elétrica, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados ao segurado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas subrogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos. III)
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma
. IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

Nesse contexto, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade. E restou demonstrado pela apelante, autora, os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), ao passo que a apelada, requerida, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (art. 373, II, do CPC).

Tenho que a sentença vergastada deve ser reformada para julgar procedente pretensão autoral, tendo em vista a conclusão dos laudos técnicos realizados por empresas especializadas (fls. 51/57) a respeito dos danos terem sido causados por descargas e oscilações de energia elétrica.

Contra esses laudos técnicos, a apelada afirma que eles foram produzidos de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório, contudo, não apresenta provas técnicas que refutassem o seu teor.

Quanto a isto, e na esteira de entendimento assentado por este e. Tribunal, entendo que “
a singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil
” (TJES; Apl. 0022203-26.2016.8.08.0024 ; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Relator Substituto: Victor Queiroz Schneider; Julg. 06/02/2018; DJES 16/02/2018).

O referido julgado foi assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DANOS. VALORES PAGOS PELA SEGURADORA. DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÃO NA TENSÃO DA REDE ELÉTRICA. C
ONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO LAUDO. TÉCNICO CONFIÁVEL
HIPÓTESES EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESCABIDOS TETO FIXADO NO JUÍZO DE 1º GRAU. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1) Em se tratando de ação regressiva de danos proposta pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90. Por se aplicar a legislador consumerista à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.

2)
A seguradora trouxe aos autos relatórios elaborados pela pessoa jurídica Atlas Schindler, responsável pela manutenção dos elevadores, cuja conclusão sobre os equipamentos danificados foi de que a avaria do circuito é devido a tensão oscilante em picos ultra-rápidos da rede local, sendo identificada como a causa da avaria: oscilador padrão danificado pela sobrecarga elétrica.

3) Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva das vítimas ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluir a responsabilidade civil do fornecedor de serviço que, em linhas gerais, limitou-se a anexar impressões de telas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão nas datas informadas na petição inicial (05/08/2013 e 22/11/2013).

4) A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, nos dias informados pela autora, não permite que se presuma a inocorrência das falhas apontadas no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a conces-sionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impe-ditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

5) Descabe fixar a verba sucumbencial recursal por ter sido atingido o limite estabelecido no §2º do art. 85 do CPC, eis que os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

6) Apelação cível conhecida e desprovida.

Portanto, considerando a ausência de prova de que o laudo apresentado pela apelante não são idôneos, ou de que são inconclusivos ou errôneos em sua análise técnica, não vejo razão para desconsiderá-los.

Sem melhor sorte o argumento da apelada quanto ao suposto descumprimento do art. 206,
caput
, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, que tem a seguinte redação:

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação
in loco
do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012).

A razão para tanto é a de que os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil.

Assim, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa.

Inclusive, assim já me manifestei em demanda análoga a esta:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DANOS MATERIAIS REPARAÇÃO OSCILAÇÃO BRUSCA DE TENSÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PICOS DE ENERGIA CDC APLICAÇÃO SUB-ROGAÇÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INOCORRÊNCIA FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RELAÇÃO CONTRATUAL EVENTO DANOSO TERMO INICIAL RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
Os preceitos da resolução da ANEEL não podem se sobrepor às regras legais dispostas na Lei Federal, especialmente, no caso dos autos, àquelas prescritas pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código de Processo Civil. Destarte, não subsiste a regra da resolução da ANEEL que subordina ao consumidor, ou quem se sub-roga em seus direitos, o dever de postular a resolução do problema, de forma preliminar, na esfera administrativa
. (...) (TJES, Apelação nº 0016446-17.2017.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13/08/2019, DJES 21/08/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para julgar procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 15.698,58 (quinze mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais para condenar a requerida ao pagamento das custas processais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

1
CC.
Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.

Com o relator